Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701075-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA LOPES DE CASTRO DESPACHO ID 18169646. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator